Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
D E S P A C H O Cumpra-se o v. acórdão n. 1306917 deste e. colegiado (Id 22236627), que determinou a suspensão do julgamento deste recurso até o julgamento do IRDR 16 pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora